Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurado o abandono da causa pelo autor, que, devidamente intimado, não deu andamento ao processo, consoante comando judicial, em um interstício de 5 (cinco) meses, mister a extinção do processo, consoante registrado na sentença
2. Recurso conhecido e desprovido.